Tribunal: TJSP
Processo: 2092520-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indefere o benefício - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo – Conjunto fático-probatório não demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Presunção de veracidade afastada - Manutenção - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal - Elementos de convicção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Decisão que indefere o benefício - Possibilidade de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo – Conjunto fático-probatório não demonstra pobreza na acepção jurídica do termo - Presunção de veracidade afastada - Manutenção - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da Constituição Federal - Elementos de convicção aptos a indicar que os recorrentes não fazem jus à benesse legal pretendida - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2092520-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes VIDAL
JORGE RUA e ARTHUR VALERY RUA, são agravados MARCOS ARANHA, PAULO
ROBERTO RAMOS BILIBIO, ALEXANDRE TUNA VAZ DOS SANTOS, JULIA
ABRAHAO ARANHA, BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO, ROBERTO WILLENS
RIBEIRO, BAT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA ME, JÉSSICA DA SILVA FARIAS,
MEGA COMPANY PARTICIPAÇÕES LTDA, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA., BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e BWA
BRASIL TECNOLOGIA DIGITAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092520-47.2020.8.26.0000 -Voto no 22633 - Santos
2
Agravo de Instrumento no 2092520-47.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravantes: Arthur Valery Rua e Outro
Agravados: BWA Brasil Tecnologia Digital Ltda Outros
Juiz(a): Joel Birello Mandelli
Voto 22.633
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA - Decisão que indefere o benefício - Possibilidade
de o juiz indeferir a gratuidade quando tiver motivos para fazê-lo
Conjunto fático-probatório não demonstra pobreza na acepção
jurídica do termo - Presunção de veracidade afastada -
Manutenção - Inteligência do inciso LXXIV, do art. 5o, da
Constituição Federal - Elementos de convicção aptos a indicar
que os recorrentes não fazem jus à benesse legal pretendida -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARTHUR VALERY RUA e VIDAL JORGE RUA em face da r. decisão nos autos
da ação de rescisão contratual que movem em face de JÉSSICA DA SILVA
FARIAS, PAULO ROBERTO RAMOS BILIBIO, ALEXAMDRE TUNA VAZ DOS
SANTOS, JULIA ABRAHÃO ARANHA, BRUNO HENRIQUE MAIDA BILIBIO,
ROBERTO WILLENS RIBEIRO, MARCOS ARANHA, BWA BRASIL TECNOLOGIA
DIGITAL LTDA, SORTE BRASIL COMÉRCIO DE SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI,
MEGA RADIO E SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, BAT SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI,
MEGA COMPANY PARITICIPAÇÕES LTDA, B2WEX INTERMEDIAÇÃO E
SERVIÇOS DIGITAIS LTDA e BWA BR SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, pela qual o
juízo a quo indeferiu os benefícios da gratuidade judiciária pleiteada, por
entender não ser verossímil a alegação de hipossuficiência, determinando o
recolhimento das custas processuais no prazo de quinze dias.
Em breve síntese, sustentam os agravantes que o
co-autor Vidal recebe rendimentos mensais provenientes de aposentadoria
e que o valor percebido é utilizado para manter as despesas da família,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092520-47.2020.8.26.0000 -Voto no 22633 - Santos
3
sendo insuficiente para honrar as custas processuais sem prejuízo do
sustento e que o acesso à justiça é um direito constitucional.
Afirmam que a decisão agravada fere o comando
legal e não condiz com qualquer outra regra processual ou de direito
material.
Sustentam que anexaram aos autos documentos
comprovadores da sua condição que entendem ser suficiente para
comprovar a incapacidade para suportar as despesas processuais e a
decisão recorrida deve ser reformada.
Requer concessão de antecipação da tutela
recursal e suspensão dos efeitos da decisão agravada e ao final o
provimento do recurso com reforma da decisão e o consequente
deferimento do benefício pretendido; alternativamente, que seja deferido,
excepcionalmente, o recolhimento das custas ao final do processo.
Indeferida a liminar pretendida.
Os requeridos não integram o feito.
É o relatório.
Trata-se de ação de rescisão contratual com
pedido de tutela antecipada, desconsideração da pessoa jurídica e
devolução de dinheiro decorrente de contrato virtual e de adesão de
intermediação na compra e venda de criptoativos. Afirmam os autores que
os réus deixaram de pagar os rendimentos do mês de outubro, novembro e
dezembro suspenderam os pedidos de resgastes das aplicações dos
investidores sem motivação, causando frisson e pânico entre os
investidores. O site e o aplicativo das rés pararam de funcionar. Alegam
golpe. Sustentam que possuem um saldo de R$ 431.072,97 retido pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092520-47.2020.8.26.0000 -Voto no 22633 - Santos
4
réus. Entendem restarem caracterizados o excesso de poder, o abuso de
personalidade jurídica, desvio de finalidade e estado de insolvência.
Requereram a concessão da tutela provisória de urgência para arresto de
bens dos réus, bloqueio de ativos financeiros, pesquisa dos extratos
bancários, bloqueio de veículos automotores, busca e apreensão dos
bitcoins destinados a carteiras virtuais, bloqueio cautelar dos passaportes e
CNH's, expedição de ofício à Polícia Federal, quebra de sigilo fiscal, certidão
de ajuizamento da ação e bloqueio para fins de averbação nos registros
imobiliários, dentre outros, bem como a desconsideração da personalidade
jurídicas e ao final postularam pelos benefícios da gratuidade processual, a
qual foi indeferida. Daí o inconformismo.
O reclamo recursal não merece acolhimento.
Nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Firmou o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo relator o Min. Fernando Gonçalves, in RSTJ 179/327: “1. O
entendimento pretoriano admite o indeferimento do pedido de justiça
gratuita quando tiver o juiz fundadas razões, malgrado afirmação da parte
de a situação econômica não lhe permitir pagar as custas do processo e os
honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”.
Permite-se exigir prova quando assim entender o
magistrado, ou quando houver impugnação da parte contrária (REsp 96.054-
RS, rel. Min. Sálvio Figueiredo, e 649.579-RS, rel. Mina Eliana Calmon).
O Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou ser
necessária a comprovação (JTJSP 285/286 e 290/463) e que não é suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092520-47.2020.8.26.0000 -Voto no 22633 - Santos
5
a declaração de pobreza (JTJSP 259/334; RT 833/213).
Não se nega ao juiz poder se inteirar da verdade
das alegações da parte, cabendo-lhe determinar providências para o
encontro da justeza na concessão do benefício buscado, conforme
preceituado no art. 130 do Código de Processo Civil.
Logo, não basta a simples afirmação, podendo o
magistrado determinar à parte que comprove a insuficiência financeira.
De acordo com o artigo 99, §3o do CPC, presume-
se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural. Contudo, há de se harmonizar o comando constitucional às
diretrizes no novo código processual.
Seguindo este entendimento é que os julgados
atenuam com rigor o deferimento ao benefício. Com o entendimento de
que a Lei no 1.060/50 foi recepcionada pela Carta Magna e, assim, a simples
afirmação de insuficiência financeira constitui-se em causa eficiente para a
percepção do benefício, conforme alteração inserida pela Lei no 7.510/86.
Sem avançar a discussão sobre a supremacia da
norma constitucional, estabelecidos os parâmetros, conclui-se que eles
devem ser harmonizados, observando-se as hipóteses extremadas, que
deverão ser resolvidas sob o comando do inciso LXXIV, do art. 5o, da
Constituição Federal.
Daí o fundamento que sem esse rigor necessário
para ponderar quais os realmente necessitados ter-se-ia a distribuição
indiscriminada do benefício, sem critério lógico todos teriam o direito ao
favorecimento, o que não teria razão para a norma posta.
Ademais, embora não se exija a condição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2092520-47.2020.8.26.0000 -Voto no 22633 - Santos
6
miserabilidade para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça,
pressupõe a demonstração de que o beneficiário teria o próprio sustento
prejudicado, caso lhe fosse negado o favor legal, hipótese essa que não é a
dos autos.
In casu, foram anexados aos autos documentos
que permitem aferir a situação financeira dos agravantes.
Extrai-se que a documentação anexada não é
suficiente para justificar a alegada hipossuficiência.
Desta forma, com razão o entendimento exarado
pelo juízo monocrático, já que não verossímil a alegação de ausência de
condições de arcar com as custas e despesas processuais e tampouco
efetiva demonstração que corroborem com a alegação de pobreza ou
sugira o cabimento do deferimento do pleito.
De
rigor,
portanto,
a
manutenção
de
indeferimento da benesse pretendida.
Os recorrentes deverão recolher as custas
referentes à interposição do presente agravo no prazo de 10 dias, sob pena
de inscrição na dívida ativa.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator